Tribunal: TJDFT
Processo: 0001396-15.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCURSO MATERIAL. VIAS DE FATO E PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelas infrações de vias de fato e perseguição.
2. Cabe ao magistrado, na perspectiva valorativa, ponderar e sopesar os depoimentos das vítimas aos demais elementos inquisitoriais e probatórios coligidos aos autos. Entretanto, impõe-se consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova.
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. De acordo com o disposto no art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal, apenas ao condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos estabelece-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.
5. Negou-se provimento ao recurso.